Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705974-46.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo qualificado. Reconhecimento por fotografia. Provas. Palavra da vítima. 1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 - A tentativa de identificação do suspeito, pela vítima, ainda que com auxílio de amigos e vizinhos, e a identificação dele, pela polícia não torna ilícito o reconhecimento pessoal que a vítima fez depois, na delegacia, em que observado o que dispõe o art. 226 do CPP. 3 - O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, pessoalmente, sem dúvidas, na delegacia e confirmou o reconhecimento, em juízo -, corroborado pelo depoimento de policial, que confirmou a versão dela, são provas suficientes de ser o acusado o autor. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 157, §1o, 226, 563, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a turma julgadora deveria ter acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória, em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, suscita dissenso pretoriano com a mera reprodução de ementa de julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 157, §1o, 226, 563, e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, Relator Ministro JOEL ILAN PACIOORNIK, DJ-e de 26/5/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Além disso, para o exame do pleito absolutório é indispensável reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 24/6/2022, cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022). Ainda em relação à divergência interpretativa, acrescente-se que a não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022) também impede a admissão do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015